Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. DIFERENÇA DEVIDA. VALORES NÃO DESPENDIDOS PELO MUTUÁRIO. ABATIMENTO DO DÉBITO.
1. Não há que se falar em inovação recursal quando as questões controvertidas no recurso foram previamente apreciadas na origem. Preliminar rejeitada.
2. Na ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) foi reconhecida a ilegalidade do índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março/1990, o que motivou a condenação do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil e da União, solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal.
3. A devolução da diferença somente é devida aos mutuários que efetivamente pagaram o montante pela indexação considerada ilegal. Em razão disso, deve-se abater do débito em liquidação os valores que não foram efetivamente despendidos pelos mutuários, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.